Tribunal: TJES
Processo: 0003186-32.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003186-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR CAMILO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1.A prisão preventiva em estágio inicial se respalda em indícios de autoria e materialidade, que estão presentes no caso dos autos - para além da reiteração da prática dos atos de violência.

2. Diante da presença dos elementos obtidos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, estes não sendo ilididos pelas condições pessoais favoráveis do Paciente (STJ; AgRg-HC 815.883; Proc. 2023/0122721-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2023).

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003186-32.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SOLIMAR CAMILO DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogado do(a) PACIENTE: DAYHARA SILVEIRA DA SILVA - ES26153-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de SOLIMAR CAMILO DA SILVA contra ato decisório do JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, consubstanciado na conversão da prisão em flagrante do Paciente em preventiva.

Em suas razões, alegou que não estão presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que o Paciente (I) tem residência fixa; (II) possui ocupação lícita; (III) não tem maus antecedentes; e (IV) não tem prejudicado a instrução criminal e tampouco violado a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Conforme se extrai dos autos:

o autuado foi preso em flagrante acusado de agredir sua companheira com empurrão e puxando o cabelo, além de ameaçá-la dizendo que se ficasse preso ele iria matar a mesma quando saísse e ficaria dez anos preso, contudo ela ficaria debaixo da terra. Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui o seguinte registro criminal em seu desfavor: 01 (um) Procedimento de Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha), já arquivado, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da comarca de Aracruz/ES (autos do Processo n.º 0002728- 31.2022.8.08.0006), decorrente de Violência Doméstica Contra a Mulher, tendo como requerente THIEZZY MIKELY ALVES DA BELLA

Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau:

A denúncia foi recebida no ID 34043492.
Convém registrar que a prisão preventiva do paciente se encontra fundamenta na presença dos pressupostos da prisão cautelar. O fumus comissi delicti restou demonstrado através dos elementos de informação juntados no ID 32365966. O periculum libertatis restou demonstrado através da necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente possui outras ocorrências policiais relacionadas à Lei Federal n.º 11.340/06.
Ainda, é importante registrar que a vítima relatou que já foi agredida fisicamente pelo paciente em outras ocasiões
, conforme se vê às fls. 33/34 do ID 32365966.

Portanto, a ação penal ainda está em estágio embrionário, aguardando a realização da citação e consequente apresentação da resposta à acusação e os elementos obtidos até o momento são suficientes para manutenção da prisão preventiva, não sendo ilididos pelas condições pessoais favoráveis do Paciente (STJ; AgRg-HC 815.883; Proc. 2023/0122721-2; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/11/2023).

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.